Tribunal: TJMT
Processo: 1021630-41.2025.8.11.0001
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1021630-41.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[VILMAR RODRIGUES DA CRUZ - CPF: 806.129.031-68 (RECORRIDO), NATHALIA MARIA BARBOSA QUEIROZ - CPF: 046.357.981-00 (ADVOGADO), AUXILIADORA MARIA GOMES - CPF: 432.429.951-04 (ADVOGADO), APARECIDO QUEIROZ DA SILVA - CPF: 459.760.901-68 (ADVOGADO), BRUNO RODRIGUES PEREIRA DA CRUZ - CPF: 058.517.241-29 (RECORRIDO), LETICIA RIBEIRO NERY - CPF: 031.990.732-55 (RECORRIDO), LOCALIZA RENT A CAR SA - CNPJ: 16.670.085/0565-33 (RECORRENTE), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. INOVAÇÃO RECURSAL EM RECURSO INOMINADO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS. DECISÃO MANTIDA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu de recurso inominado por inovação recursal, ao apresentar tese jurídica nova não discutida na instância de origem. A parte agravante também opôs embargos de declaração, rejeitados como manifestamente protelatórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se é admissível o recurso inominado que inova ao apresentar tese jurídica não suscitada na contestação; e (
ii
) saber se é cabível a imposição de multa por embargos de declaração manifestamente protelatórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

É inadmissível o recurso que traz inovação recursal, por contrariar o princípio da
dialeticidade
, segundo o qual o recorrente deve impugnar os fundamentos da decisão recorrida com base em argumentos já constantes dos autos.

Os embargos de declaração opostos não indicam omissão, obscuridade ou contradição, limitando-se à reiteração de argumentos com intuito de rediscutir matéria já decidida, o que autoriza a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. É inadmissível o recurso inominado que inova ao apresentar tese jurídica não suscitada na instância de origem. 2. São cabíveis embargos de declaração manifestamente protelatórios, quando não demonstrada omissão, obscuridade ou contradição na decisão recorrida, autorizando a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do
CPC.”

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo interno interposto por Localiza
Rent
a
Car
S/A, contra a decisão monocrática que não conheceu do recurso inominado interposto pela ora agravante, por violação ao princípio da
dialeticidade
e inovação recursal, e ainda aplicou multa de 2% sobre o valor da causa em razão do caráter protelatório dos embargos de declaração.

A agravante sustenta que:

Não houve inovação recursal, mas mero aprofundamento da argumentação já exposta na contestação;

ainda
que parte da tese recursal seja considerada preclusa, subsistem matérias autônomas que deveriam ser apreciadas (quantum dos danos morais, inexistência de nexo causal, ausência de abalo moral relevante);

A multa imposta por embargos protelatórios seria desproporcional e injusta, pois os embargos teriam sido interpostos com fundamento legítimo.

Contrarrazões foram apresentadas pelos agravados, requerendo a manutenção da decisão agravada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares.

O agravo interno é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido. No entanto,
não
merece provimento.

Da alegada ausência de inovação recursal

A tese central da agravante é a de que não teria havido inovação recursal, pois a referência à cláusula contratual (1.24, alínea "o") seria apenas uma especificação de argumento já existente na contestação. Essa alegação não procede.

A leitura da contestação (ID 297176373) revela que a ré
limitou-se
a apresentar alegações genéricas, como "uso de cartão de crédito de terceiros", "problemas na análise de crédito", "atraso no pagamento", sem qualquer menção ou individualização da causa do bloqueio remoto do veículo.

No entanto, no recurso inominado (ID 297176394), a agravante apresenta fundamento fático e jurídico inteiramente novo, qual seja, o suposto tráfego do veículo em “zona de fronteira”, violando cláusula contratual específica (cláusula 1.24, alínea “o”).

Tal fundamento não apenas não foi ventilado na contestação, como não consta do contrato juntado aos autos, conforme corretamente apontado na decisão monocrática.

A jurisprudência deste Tribunal, sintetizada na Súmula 30 da Turma Recursal, é clara ao afirmar que a ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença equivale à ausência de
dialeticidade
recursal, o que inviabiliza o conhecimento do recurso.

O recurso inominado da agravante não dialoga com os fundamentos da sentença, mas tenta suprir, de forma extemporânea, a omissão de sua defesa originária, mediante tese inédita e desprovida de lastro probatório, o que caracteriza inovação recursal vedada.

Da análise das matérias autônomas alegadas

A agravante sustenta que, mesmo que parte da tese recursal esteja preclusa, o recurso deveria ser parcialmente conhecido para análise das seguintes matérias:

Excesso do valor arbitrado a título de danos morais;

Inexistência de nexo causal entre a conduta da empresa e o dano;

Inexistência de dano moral relevante.

Não assiste razão à agravante. Ainda que tais matérias possam, em tese, ser autônomas, no caso concreto não foram minimamente fundamentadas de forma autônoma e suficiente, nem na contestação, nem no recurso.

Ademais, o reconhecimento da inovação recursal inviabiliza o conhecimento do recurso como um todo, pois a motivação do apelo está vinculada à tese nova, da qual decorrem as demais alegações. Não há como analisar questões derivadas de uma fundamentação inadmitida.

Nesse sentido:

RECURSO CÍVEL INOMINADO.
MODIFICAÇÃO SUBSTANCIAL DA VERSÃO FÁTICA
E JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS NA FASE RECURSAL. INOVAÇÃO RECURSAL CONFIGURADA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
RECURSO NÃO CONHECIDO
.
(...)
A alteração substancial da versão fática apresentada na petição inicial, quando realizada apenas em sede recursal, configura
inovação recursal e impede o conhecimento do recurso
.

(N.U 1041498-05.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 04/09/2025,
Publicado
no DJE 04/09/2025)
. (
grifei
).

Também não se trata de matéria de ordem pública stricto sensu, que exigisse exame
ex

officio
. Assim, correta a decisão monocrática ao não conhecer integralmente do recurso inominado.

Da multa por embargos protelatórios

A agravante sustenta que os embargos de declaração tinham fundamento legítimo e não mereciam reprimenda.

Contudo, verifica-se que os embargos apenas reiteraram os mesmos argumentos do recurso inominado não conhecido — sem apontar omissão, obscuridade ou contradição na decisão monocrática. Não há qualquer vício formal que justificasse os
aclaratórios
.

Portanto, configura-se caráter manifestamente protelatório, o que atrai a incidência do art. 1.026, §2º, do CPC:

“Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa de até dois por cento sobre o valor atualizado da
causa.”

A multa foi fixada em patamar moderado (2%), encontrando respaldo na conduta processual da parte, que reiteradamente apresentou argumentos genéricos e documentos incompletos, como o suposto contrato com cláusula inexistente.

A aplicação da penalidade, além de legítima, é necessária para coibir o uso abusivo dos instrumentos recursais, assegurando a celeridade e efetividade do processo nos Juizados Especiais.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter inalterados os termos da decisão monocrática.

Diante do caráter protelatório do recurso, aplico a multa prevista no artigo 1021, § 4º do CPC, de 5% sobre o valor atualizado da causa (pelo INPC como início a data da distribuição da ação) sem gratuidade desta multa, ficando a interposição de qualquer recurso condicionado ao depósito do respectivo valor.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa
.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2025